Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729582-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDIANE DE PAULA SILVA, BOB DAMASIO FERREIRA EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Bob Damásio Ferreira e Lidiane de Paula Silva (ID no 16423367, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de mérito, conheceu o recurso da ré e negou-lhe provimento; conheceu o recurso dos autores e deu-lhes parcial provimento (ID no 16139835). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Caixa Seguradora S/A para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO